Tribunal: TJSP
Processo: 1079749-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Multiplicidade de demandas versando sobre a mesma temática não configura, por si só, advocacia predatória - Instrumento de mandato particularizando a demanda e conferindo poderes de representação exclusivamente para a ação contra a ré – Rescisão contratual imotivada promovida pela autora

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Multiplicidade de demandas versando sobre a mesma temática não configura, por si só, advocacia predatória - Instrumento de mandato particularizando a demanda e conferindo poderes de representação exclusivamente para a ação contra a ré – Rescisão contratual imotivada promovida pela autora (contratante) – Exigência de aviso prévio, prorrogando a vigência do contrato por mais 60 dias, em caso de pedido de cancelamento por iniciativa de quaisquer dos celebrantes – Ressalvada a convicção pessoal deste relator, no sentido de seguir à risca o art. 23, da Resolução no 557/22 da ANS, também em prestígio ao pacta sunt servanda, passo a adotar o entendimento majoritário desta Turma Julgadora, mantendo o afastamento das cobranças calcadas no aludido aviso prévio de 60 dias - Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO